Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603058-40.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
12/07/2023
Número: 0603058-40.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 24/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - ROGERIO MARQUES SANTOS -
SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ROGERIO MARQUES SANTOS DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ROGERIO MARQUES SANTOS (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43649157
11/07/2023
18:45
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.126

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603058-40.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ROGERIO MARQUES SANTOS DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: ROGERIO MARQUES SANTOS
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO DE
GASTOS E RECEITAS NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. DESAPROVAÇÃO.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE VALORES.

1. A partir das eleições 2020, a omissão de
gastos e receitas na prestação de contas
parcial não é suprida pela inclusão dessas
informações na prestação de contas final,
cabendo a análise casuística da falha, em
especial quanto à sua dimensão e impacto
global nas contas. Precedentes do TSE.

2. Omissão de gastos na prestação de
contas parcial que atinge 18,66% do total
de despesas contratadas é falha grave,
apta a conduzir à desaprovação das contas.

3. A omissão de receitas na prestação de
contas parcial pode ser superada mediante
a a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s d a
Num. 43649157 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/07/2023 18:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118452889600000042610457
Número do documento: 23071118452889600000042610457
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/07/2023 13:02:28

proporcionalidade e da razoabilidade
quando o impacto percentual no total de
receitas não é significativo (no caso, de
3,11%). Precedente deste Regional.
Aposição de ressalva.

4. Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 10/07/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de ROGERIO MARQUES SANTOS,
candidato a DEPUTADO ESTADUAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43128179); as
finais, em 01/11/2022 (id. 43272398), com o extrato apontando como receitas totais R$
48.284,10, das quais R$ 18.284,10 estimáveis em dinheiro e R$ 30.000,00 financeiras, e
como despesas totais contratadas R$ 46.693,26, com registro de sobras financeiras no
valor de R$ 90,88.

Publicado em 24/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43445304), não houve impugnação no prazo legal (id.
43453601).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43562559).

Intimado, o requerente apresentou manifestação e retificação às contas (id.
43569505 e ss.), sem alteração no extrato quanto aos valores totais envolvidos.

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43586860) pela desaprovação das contas, em razão da detecção
de gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informados à época, além da ressalva no que concerne à
detecção de doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informadas à época.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação (id.
43595750).

É o relatório.
Num. 43649157 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/07/2023 18:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118452889600000042610457
Número do documento: 23071118452889600000042610457
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/07/2023 13:02:28

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às
eleições 2022 analisadas pela unidade técnica deste Tribunal, que emitiu parecer
conclusivo pela desaprovação face à identificação de inconsistências, as quais se passa a
analisar de forma individualizada, para fins de clareza.

a) detecção de gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época - item 10.1 do
parecer
Num. 43649157 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/07/2023 18:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118452889600000042610457
Número do documento: 23071118452889600000042610457
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/07/2023 13:02:28

Constou do parecer conclusivo que foram identificados gastos efetivados
antes da data de entrega da prestação de contas parcial, mas que foram nela omitidos,
assim descritos:

Em sua manifestação, o prestador assim justificou a falha (id. 43570322):

"Alguns comprovantes de doações e gastos demoraram para chegar até o
controle central da campanha, o que ocasionou a ausência da notícia de tais
operações na prestação de contas parcial. Porém, isso foi atualizado e
corrigido na prestação de contas final, de maneira documentada e
comprovada perante a Justiça Eleitoral, com o objetivo de propiciar a
fiscalização e a transparência das movimentações financeiras realizadas.
Essa conduta enfatiza a honestidade e transparência das contas eleitorais do
Peticionário" e que "Em face dessa moldura fática, o posicionamento
jurisprudencial reiterado é pela aprovação de contas, porquanto a omissão
inicial é simples falha formal, suprível na prestação de contas final"

A justificativa apresentada é manifestamente insuficiente, mesmo porque não
se tratou, na espécie, de pequenas falhas, mas sim da omissão de gastos que alcançam
a cifra de R$ 5.576,17 ou 18,66% das despesas totais contratadas.

De toda sorte, a omissão da informação na prestação de contas no momento
oportuno retirou de eleitores, Justiça Eleitoral, adversários e Ministério Público o
conhecimento tempestivo da forma como o prestador estava utilizando as verbas públicas
postas à sua disposição.

Quanto à matéria tratada no presente tópico, dispõe a resolução TSE nº
23.607/2019:

Num. 43649157 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/07/2023 18:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118452889600000042610457
Número do documento: 23071118452889600000042610457
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/07/2023 13:02:28

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos
financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Tal comando normativo busca dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que
tais dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas
as circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob
pena de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel.
Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação
às eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a
omissão de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das
contas, tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas
Num. 43649157 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/07/2023 18:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118452889600000042610457
Número do documento: 23071118452889600000042610457
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/07/2023 13:02:28

final" (TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na
prestação de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de contas
relativas às eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não deve ser
considerada como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade das
contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais
deve ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a
desaprovação das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...) [TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022, não destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das
contas parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação
de contas final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido
político e os declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta
fiscalização e confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao
acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº
060039896, rel. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não
destacado no original).

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de despesas na prestação de contas
parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas, não bastando para
supri-la o lançamento dos dados na prestação de contas final, mormente porque
apresentados apenas após o pleito.

No caso concreto, como dito, tem-se que a falha atinge R$ 5.576,17 ou
18,66% das despesas totais contratadas, de modo que é suficiente, por si só, para
conduzir à desaprovação, uma vez que tanto o valor absoluto da irregularidade quanto o
seu impacto percentual estão significativamente acima das balizas fixadas pelo TSE para
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No sentido:
Num. 43649157 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/07/2023 18:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118452889600000042610457
Número do documento: 23071118452889600000042610457
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/07/2023 13:02:28

(...)
12. Esta Corte já tem posicionamento firme no sentido de que os parâmetros
para a aplicação da razoabilidade e da proporcionalidade residem em três
vetores: a) os valores considerados irregulares não ultrapassem o valor
nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); b) as irregularidades, percentualmente,
não podem superar 10% do total; e c) as irregularidades não podem ter
natureza grave (AgR–REspEl 0601306–61, rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJE de 23.11.2020).
(...) [TSE, PC nº 060136337/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE
20/04/2022]

Sintetizando, a irregularidade observada neste tópico é suficiente para
conduzir à desaprovação.

b) omissão de receitas na prestação de contas parcial - item 9 do parecer

Constou do parecer conclusivo que receitas auferidas pelo candidato em data
anterior à de apresentação das contas parciais foram nelas omitidas, estando assim
descritas:

Conquanto a omissão dessas informações na prestação de contas parciais
prejudique a transparência do financiamento de campanha, fato é que há duas
considerações a se fazer, no caso concreto.

A primeira diz respeito à dimensão da irregularidade, que atinge R$ 1.500,00,
os quais correspondem a 3,11% do total de receitas, percentual que, na linha do
precedente já referido no tópico "a" desta fundamentação, admite a incidência dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por esses motivos, em que pese reiterada na íntegra a fundamentação
exposta no item "a", no caso concreto a omissão de informações na prestação de contas
parcial quanto a receitas em valor percentual diminuto é de ser tida como impropriedade,
Num. 43649157 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/07/2023 18:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118452889600000042610457
Número do documento: 23071118452889600000042610457
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/07/2023 13:02:28

insuficiente para, isoladadamente, gerar a desaprovação das contas. Deve ser anotada
ressalva, contudo.

Análise global das irregularidades

As considerações expendidas revelam que foram constatadas irregularidades
graves na prestação de contas, em especial a descrita no item "a" (R$ 5.576,17 ou
18,66% das despesas).

A par dessa, foi identificada falha de menor envergadura, descritas nos
tópicos "b" (R$ 1.500,00 ou 3,11% das receitas).

Com isso, seja pelo valor absoluto envolvido, seja pelo impacto percentual
das irregularidades, o caso é de desaprovação das contas.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, VOTO pela DESAPROVAÇÃO das contas de Rogério
Marques Santos, relativas às eleições 2022.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603058-40.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
ROGERIO MARQUES SANTOS DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO:
VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A -
REQUERENTE: ROGERIO MARQUES SANTOS - Advogados do REQUERENTE: VICTOR
CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY
MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.
Num. 43649157 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/07/2023 18:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118452889600000042610457
Número do documento: 23071118452889600000042610457
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/07/2023 13:02:28

SESSÃO DE 10.07.2023

Num. 43649157 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/07/2023 18:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118452889600000042610457
Número do documento: 23071118452889600000042610457
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/07/2023 13:02:28